Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-24.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001843-24.2012.8.14.0063

APELANTE: JOSE CARVALHO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001843-24.2012.8.14.0063

APELANTE: JOSE CARVALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ESSENCIAS. EMENDA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo.

Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001843-24.2012.8.14.0063

APELANTE: JOSE CARVALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE CARVALHO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares que, nos autos da
Ação de Usucapião
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 321, § único com Art. 320 e 485, inciso I do CPC, em razão do autor/apelante não ter cumprido as diligências determinadas pelo juízo.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o juízo extinguiu o feito sob o argumento de que o autor não incluiu no polo passivo da demanda a pessoa a qual o imóvel está registrado em seu nome, não juntou aos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel, não teria informado a contento os dados dos confinantes, não incluiu sua esposa no polo passivo, bem como não apresentou sua certidão de casamento.

Sustenta que inicialmente que a planta e o memorial descritivo do imóvel podem ser dispensadas no caso de o pedido estar instruído com a matrícula do imóvel e esta revelar a delimitação exata da área sobre a qual se pretende a declaração do domínio.

Acerca dos confinantes, afirma que a qualificação poderia ser realizada durante a instrução processual, sem prejuízo as partes. O mesmo argumento se levanta a respeito da necessidade da apresentação de certidões negativas, uma vez que tal documento não comprova que a posse é mansa e pacífica, mas sim a inexistência de ações judiciais envolvendo a posse ou o domínio do imóvel.

Acerca das irregularidades no polo passivo e ativo da ação, afirma que são irregularidades que poderiam ser sanadas em qualquer momento da demanda, de maneira que a extinção dos autos se mostra precipitada.

Por fim, sustenta que não é razoável exigir de pessoas economicamente pobres a juntada de procedimentos caros, que impactam sua vida econômica e sua própria subsistência.

Assim, pugna que seja conhecido e provido o recurso de apelação para cassar a sentença atacada, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem e siga o seu trâmite com a devida análise e julgamento de mérito.

Considerando que não restou estabelecida a triangulação processual fica dispensada a parte apelada de contrarrazoar o recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do desacerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de piso, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

Assim entendeu o juízo de primeiro grau:

(...)

Por conseguinte, da análise da emenda à exordial, constata-se que o petitório vestibular continua em desacordo com o diploma legal, pois, apesar da parte demandante ter sido intimada para suprir a falha da inicial, no prazo de 15 (dias), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 284 e 295, I, todos do CPC), nos termos do artigo 321 do CPC, nota-se que ela não foi diligente o suficiente para sanear os vícios indicados.

Assim, deve ser indeferida a petição inicial, com base no art. 321, § único, do CPC.

Por tais razões, com fundamento no parágrafo único do art. 321, § único, c/c art. 320, c/c 485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO. (...)

Conforme se observa do decisum de piso, o autor, ora apelante, deixou de cumprir as diligências que lhe cabiam, não incluiu no polo passivo da demanda a pessoa a qual o imóvel está registrado em seu nome, não juntou aos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel, não teria informado a contento os dados dos confinantes, não incluiu sua esposa no polo passivo, bem como não apresentou sua certidão de casamento, de modo que sua negativa em cumprir a determinação judicial resultou na extinção do feito.

Em suas razões, o apelante alega que o juízo de piso impôs obrigação irrazoáveis à parte.

Contudo, entendo que o juízo apenas agiu em observância à lei, em especial ao comando do disposto no
art. 320 do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Pois bem, a planta e o memorial descritivo do imóvel são documentos essenciais para a propositura da ação de usucapião, na medida em que servem para individualizar o imóvel, além de demonstrar a localização da propriedade pretendida, a sua identificação e a descrição da área usucapienda, dos confinantes e dos confrontantes.

Esses documentos também cumprem a função de demonstrar ao julgador a materialidade do direito invocado, no caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido que podem ser produzidas ao longo do processo.

No que tange a necessidade de qualificação dos confinantes e a necessidade de inclusão no polo passivo da demanda o titular do registro, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que “em regra, seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo” (REsp 1275559/ES).

A citação, portanto, é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, competindo ao autor informar corretamente as pessoas que devem figurar no polo passivo, bem como diligenciar com vistas a identificar e localizar os confinantes, a fim de haja a correta formação da relação jurídica processual.

Por fim, não cabe a alegação de que todas os vícios poderiam ser sanados na instrução processual posto que o nosso Código de Processo Civil específica em seu Art. 319 os requisitos da petição inicial, qual sejam as informações mínimas necessárias ao Juízo para que ele possa instruir o feito e garantir o seu prosseguimento.

Destaco, que a devida qualificação do polo ativo e passivo da ação é requisito mínimo e indispensável para o prosseguimento do feito e que o Juízo oportunizou a parte prazo de 15 (quinze) dias para suprir as falhas da inicial e este não cumpriu de forma satisfativa a determinação de emenda a inicial.

O não cumprimento da legislação pertinente impede o prosseguimento do feito e o julgamento da ação e usucapião, que visa a aquisição da propriedade e, por esse motivo, deve cumprir todas as exigências legais.

Desse modo, não tendo o autor cumprido as determinações do juízo a quo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INDICAÇÃO DOS DADOS DOS CONFINANTES. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo o autor atendido suficientemente a determinação de emenda da inicial para informar os dados dos confinantes que deverão ser intimados pessoalmente na ação de usucapião, a teor do art. 246, § 3º do CPC, impõe-se reconhecer a inépcia da inicial, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 330 c\c 485, I do CPC.

(TJ-BA - APL: 05013227220178050103, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – com início às ___h, do dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024